Tribunal: TJDFT
Processo: 0029762-16.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0029762-16.2015.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: COMERCIAL SAO PATRICIO S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 36556851, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível, em novo julgamento do recurso de Apelação Cível interposta por COMERCIAL SÃO PATRICIO S/A, modificou o entendimento firmado no v. acórdão exarado no ID 12664847 e deu parcial provimento ao recurso. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 36832610, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de julho de 2022 às 16:08:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora